Tribunal: TJDFT
Processo: 0006969-54.2013.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006969-54.2013.8.07.0018 APELANTE: NILTON ISMAEL ROSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do apelante-autor, em causa própria (id. 24933428), para sustentação oral na 11a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 28/04/21. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora